Tribunal: STF
Processo: HC 250238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Artur Barros Freitas Osti, Leonardo do Prado Gama e João Octavio Ostrovski Souza, em favor de Samuel Lourenço Dias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 204.168/TO, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIDO. NQUÉRITO POLICIAL. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E QUEBRA DE SIGILO. FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA CRIMINOSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, o qual questionava a legalidade de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo, alegando ausência de fundamentação idônea. 2. A decisão agravada considerou que a busca e apreensão foram devidamente fundamentadas, com base em investigações sobre organização criminosa, justificando a relativização da inviolabilidade do domicílio. 3. A parte recorrente alegou constrangimento ilegal e nulidade do mandado, requerendo a concessão da ordem para considerar ilícitas as provas obtidas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a busca e apreensão carece de fundamentação idônea, tornando-a nula. 5. Outra questão é se o agravo regimental ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática foi considerada devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que justificam a medida de busca e apreensão. 7. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 8, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico solicitada nos autos de inquérito policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC - Palmas), na qual investigava a atuação da facção criminosa Amigos do Estado (ADE), responsável pela prática de diversos crimes na região.



    Sustentam, em suma, que a decisão que decretou a busca e apreensão e a quebra do sigilo telefônico é manifestamente ilegal, pois baseada em fundamentação deficiente e inidônea.



    Ressaltam que não foram demonstradas “as fundadas razões que autorizariam a medida, nos termos do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Penal, evidenciando a prática de “fishing expedition”. (p. 7)



    Arguem que não houve qualquer diligência investigatória na fase inquisitorial que pudesse justificar o pedido e a autorização da busca e apreensão e do acesso aos dados.



    Afirmam que “a mera réplica na decisão dos fundamentos deduzidos na representação policial não supre a necessidade de demonstração da existência de fundadas razões que legitimem a vulneração da garantia da inviolabilidade do domicílio, o que implica no reconhecimento da nulidade da decisão, seja pelo seu conteúdo genérico, seja pelo seu conteúdo estar amparado em um relatório policial que não contem qualquer diligência investigativa que justificasse a grave acusação nele lançada contra o paciente senão o mero retrato do enxerto do seu nome em contexto criminoso para justificar a medida extrema até aqui mantida inalterada”. (p. 10-11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “cassar a decisão de 1º grau, seja pelo vício de fundamentação, seja pela sua ausência de justa causa, determinando a imediata restituição de todas as coisas apreendidas, com a extração dos autos de qualquer elemento de prova obtido a partir da decisão combatida, nos termos do que dispõe o artigo 157 e 157, §1º, do Código de Processo Penal”. (p. 24-25)



    É o relatório.



    Decido. 



    Vejam-se os fundamentos do ato apontado como coator:



    “No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 240/242:



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por SAMUEL LOURENÇO DIAS, contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 145):



    Na presente hipótese, extrai-se da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia os seguintes fundamentos:



    [...]. Do compulsar dos Autos, embora o impetrante alegue que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão é genérica, não se vislumbra afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal que prevê que todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade, uma vez que, de acordo com a decisão, as informações sobre a organização criminosa Amigos do Estado - A. D. E. são oriundas da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e as investigações sobre sua atuação no Estado do Tocantins chegaram a pessoa de SAMUEL LOURENÇO DIAS, integrante da facção, residente em Palmas – TO, com antecedente criminal pela prática de roubo a banco, roubo qualificado, receptação e roubo de cargas, sendo indivíduo de alta periculosidade. O artigo 240, §1º do Código de Processo Penal dispõe que: "§ 1 o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...). e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;" De modo que a Decisão coatora se fundamentou na alínea ‘e ´ do citado artigo, ao ressaltar a possibilidade de busca e apreensão para descobrir objetos necessários à prova da infração e para colheita de elementos de convicção, no que tange as investigações da facção A. D. E que tem atuado no Estado do Tocantins e tem como integrante, o referido paciente. Destarte, para que a decisão que defere o pedido de busca e apreensão não seja considerada nula, devem concorrer elementos de urgência e necessidade, vinculados ao devido processo legal substancial, não bastando meras suspeitas na apuração do crime, como Na hipótese dos Autos, antes do pedido de busca e apreensão, na fase de Inquérito Policial apurou-se que o paciente utilizava uma camionete TOYOTA HILUX SW4 de cor preta, placa RES6D86 e mediante buscas nos sistemas de inteligência verificou-se que tratava-se de automóvel com “placa dublê”, pois um veículo com esta mesma identificação circula por Brasília- DF. Além disso, apesar de viver uma vida de ostentação, tanto por residir em mansão como por possuir carros de luxo, o paciente, declarou rendimento junto a Receita Federal pela última vez em 2008, havendo indícios evidentes de práticas de crime, ainda mais quando se trata ao que tudo indica de um integrante de facção criminosa. Portanto, não está visivelmente demonstrada a nulidade da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão na casa e nas empresas do paciente, pois, há elementos de prova que fundamentam os indícios de atividade de organização criminosa, que justifica a relativização da inviolabilidade do domicílio (e-STJ fls. 137-138 - grifos acrescidos).



    É entendimento assente nesta corte que "o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, D Je de 1º/12/2022). No presente feito, diversamente do aduzido pela parte impetrante, não se verifica do teor da decisão impugnada déficit de fundamentação ou teor genérico, na medida em que a origem expôs, de maneira clara e direta, os motivos pelos quais considerava haver elementos fundantes da presença dos requisitos do art. 240 do CPP. Ademais, ficou evidente que existiam elementos de prova suficientes para embasar a medida de busca e apreensão, inclusive com apurações prévias realizadas pela polícia. Não altera tal quadro o fato de o "decisum" ter se reportado aos termos da manifestação ministerial, uma vez que "O Juiz de 1ª instância utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem nos moldes do que estabeleceu a jurisprudência desta Corte, ou seja, como instrumento complementar à fundamentação expendida pelo Relator" (AgRg no HC 877376 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 24/06/2024, Data da Publicação/Fonte D Je 01/07/2024). Com efeito, observado o apontamento de trechos específicos contidos nas manifestações referenciadas e o seu cotejo com o caso concreto, não há de se falar em fundamentação deficiente, apta a anular a providência impugnada. Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se."



    [...]



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    A 4ª Vara Criminal de Palmas/TO deferiu o pedido de busca e apreensão e de quebra do sigilo de dados do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio dos doutos Delegados de Polícia Evaldo de Oliveira Gomes e Rafael Santos e Silva, em exercício na 1º Divisão Especializada de repressão ao crime organizado de Palmas, representa pela BUSCA E APREENSÃO nos endereços residenciais e comerciais de SAMUEL LOURENÇO DIAS e ANNA PAULA MARQUES LACERDA, situada à:



    [...]



    Representou ainda pela QUEBRA DE SIGILO DE DADOS referentes aos aparelhos eletrônicos que porventura apreenderem no curso da diligência. 



    Relata a Autoridade Policial, em síntese, que os “Representados têm levado um estilo de vida incompatível com os rendimentos que ordinariamente aufeririam dedicando-se a atividades lícitas, mormente levando-se em conta o passado criminoso do representado Samuel, que inclui tráfico de drogas.” 



    Também foi elaborado Relatório Policial pelos investigadores da 1ª DEIC Palmas/TO em que relataram o que segue: 



    Informações oriundas da SSP/GO trata da crescente atuação da organização criminosa denominada A.D.E., a qual surgiu no estado de Goiás e propagou-se para os estados de Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará e Maranhão. (…) A data da fundação da A.D.E., segundo os levantamentos feitos, ocorreu em 10/06/2018, por meio de uma aliança com o PCC, visando descentralizar sua atuação através de acordos com organizações criminosas locais e assim ter maior domínio sobre as rotas de tráfico nacional e internacional de drogas e armas.(…) A presença da ADE no Tocantins, bem como seu crescimento, ocorreu após as mortes dos líderes do PCC - MARCOS MARTINS GOES e WARLEY ARAÚJO SILVA - ocorridas no dia 26/03/2021, na Unidade Prisional de Palmas/TO, visto que muitos membros do PCC começaram a migrar para a ADE.(…) As investigações sobre a atuação da ADE no estado do Tocantins apontaram que o integrante SAMUEL LOURENÇO DIAS estaria residindo em Palmas/TO acompanhado de sua esposa ANNA PAULA MARQUES LACERDA, CPF 031.333.871-03. Samuel Lourenço Dias possui antecedente criminal pela prática de ROUBO A BANCO, ROUBO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ROUBO DE CARGAS; sendo indivíduo de alta periculosidade, membro de facção criminosa goiana AMIGOS DO ESTADO - ADE.



    A medida cautelar de busca e apreensão é assegurada pelo Código de Processo Penal, em seu art. 240, §1º, sempre que houver fundadas razões para se prender criminosos e/ou apreenderem coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de armas e munições, e demais instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Também se verifica a fim de descobrir objetos necessários à prova da infração e para colheita de elementos de convicção. 



    O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão está sujeito ao preenchimento dos requisitos da necessidade (prevenir delitos ou capturar objetos relacionados com a prática de infrações penais) e da plausibilidade (razão concreta para que se proceda à busca e apreensão). 



    No caso em tela, os elementos de prova até então coligidos aos autos demonstram a necessidade da busca e apreensão no endereço do como forma de assoalhar objetos necessários à prova da infração e colheita de elementos de convicção.a definição precisa fornecida por Tito Livio Barichello:



    [...]



    Há, ainda, representação da Autoridade Policial, com espeque no artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal c/c artigo 6º do Código de Processo Penal, pela quebra do sigilo de dados de todos os equipamentos eletrônicos oriundos da busca e apreensão. 



    A evolução tecnológica há muito permeia as relações interpessoais, facilitando comunicação em toda seara de convivência social e pessoal, entretanto, tal facilidade é utilizada, também, no meio criminoso sendo de suma importância a verificação das informações armazenadas em diversos aparelhos eletrônicos dos investigados, que vierem a ser apreendidos. 



    É cediço que, para realização da quebra de sigilo de dados necessário se faz autorização judicial nos moldes representado pela autoridade policia”. (eDOC 14)



    Nessa medida, verifica-se que o deferimento do mandado de busca e apreensão e da quebra do sigilo de dados pelo juízo de primeiro grau - mais próximo dos fatos - foi fundamentado em investigações policiais prévias que indicavam o envolvimento do paciente com a facção criminosa Amigos do Estado (ADE), vinculada ao Primeiro Comando da Capital - PCC, responsável por diversos crimes no Estado do Tocantins e em outras regiões do país. Além disso, o paciente demonstra alta periculosidade, já tendo sido condenado por roubo a banco, receptação e roubo de cargas.



    Portanto, não há falar em nulidade da decisão que autorizou as diligências, tendo em vista que os indícios trazidos pela polícia legitimaram o deferimento. Desse modo, mostra-se idônea a fundamentação da decisão impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.” (HC 229.226 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 229727 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 25.8.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente